Tribunal: STF
Processo: HC 84735
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: PENSÃO RECEBIDA APÓS O FALECIMENTO DA PENSIONISTA. RECURSOS
 SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
ESTELIONATO. SUJEITO PASSIVO.
        Estelionato praticado por pessoa
que, mediante assinatura falsa, se fez passar por pensionista
falecida para continuar recebendo os proventos de pensão militar
depositados no Banco do Brasil. Recursos sob a administração
militar. Competência da Justiça Militar para processar e julgar a
respectiva ação penal (artigo 9º, III, "a" do Código Penal
Militar).
        A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica
no sentido de que o sujeito passivo, no crime de estelionato, tanto
pode ser a pessoa enganada quanto a prejudicada, ainda que uma seja
ente público.
        Ordem denegada.